Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721426-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Carlos Vinícius Ramos de Oliveira Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Vinícius Ramos de Oliveira e pela sociedade anônima Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes. Por meio da petição referida no Id. 36605374 o embargante Carlos Vinícius Ramos de Oliveira informou que o colendo Tribunal Superior de Justiça proferiu acórdão nos autos do Recurso Especial no 1.989.087-RJ, por meio do qual teria sido declarada nula a venda do bem imóvel objeto da ação de embargos de terceiro. Feitas essas considerações, manifeste-se o embargante Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A a respeito do alegado, no prazo de 5 dias (art. 933 do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator